Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-43.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001024-43.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: ELIESER MARQUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT que não conheceu de recurso inominado interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para corrigir erro material em julgamento de embargos à execução, sob o fundamento de tratar-se de decisão interlocutória. Pretensão de anulação do ato e processamento do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que põe fim a embargos à execução, ainda que em sede de embargos de declaração para correção de erro material, possui natureza de sentença e, portanto, se é cabível recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que encerra os embargos à execução tem natureza de sentença, por encerrar fase processual autônoma, sendo cabível recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 143 do FONAJE.
4. O não conhecimento do recurso inominado com fundamento equivocado de que a decisão teria natureza interlocutória viola o direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, previstos no art. 5o, LV e LXIX, da CF/1988.
5. O mandado de segurança é cabível, de forma excepcional, contra atos judiciais que revelem ilegalidade manifesta e ausência de recurso próprio, hipótese verificada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. A decisão que põe fim aos embargos à execução, inclusive quando proferida em embargos de declaração que corrigem erro material, possui natureza de sentença e é impugnável por recurso inominado. 2. O não conhecimento de recurso inominado nessas hipóteses, sob alegação de tratar-se de decisão interlocutória, configura ilegalidade e viola o direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXIX; Lei 9.099/95, arts. 41 e 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001024-43.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Salário-Família (Art. 65/70)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ELIESER MARQUES DA SILVA - CPF: 109.097.874-09 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025